Tribunal: STF
Processo: Rcl 35168
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA “R” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal revela a competência do Supremo apenas para as ações mandamentais formalizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça. Precedente: questão de ordem na ação originária nº 1.814, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de dezembro de 2014.